Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra THIAGO LUIZ GARBULHA, ora paciente. No arrazoado apresentado na petição inicial, o ilustre impetrante impugna a r. decisão proferida em audiência de custódia, pela qual se converteu o flagrante em custódia preventiva. Aponta a d. defesa, inicialmente, nulidade ocorrida no ato da prisão do paciente, em virtude de não ter havido situação de flagrância, nem autorização para que os policiais entrassem em sua casa, em violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Ultrapassado referido tema, alega que não se fazem presentes quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPP, pois não existe risco de fuga, trata-se de paciente tecnicamente primário, com trabalho e residência fixos. Por outro lado, pondera que o d. Juiz não se pautou em circunstâncias concretas, avaliando a gravidade em tese dos delitos. Por fim, traz à tona a Recomendação 62 do CNJ, com o argumento no sentido de que as prisões provisórias devem ser reavaliadas em virtude do estado pandêmico. Requer, nesse rumo e em liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares alterativas e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta do relatório policial, o paciente foi indiciado pelos seguintes delitos: art. 33 da lei 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 180 do Código Penal (receptação) e art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Ainda segundo o relatório, o paciente foi preso em flagrante nas seguintes condições (ID 23652023, pgs. 97/99): “Os policiais militares, condutor e testemunha, declararam que no dia 31/1/2021, por volta das 18h, um indivíduo foi ao batalhão da polícia militar e disse que sua esposa teve o celular furtado no dia anterior (30/1/2021), conforme ocorrência no 649/2021, e que o aplicativo de rastreamento estava apontado a CHÁCARA 60, RUA 02, LOTE 01/05, MORRO DA CRUZ, SÃO SEBASTIÃO/DF, como localização do telefone. Foram ao local e perceberam que havia pessoas no imóvel, contudo, esperaram aproximadamente vinte minutos até que THIAGO LUIZ GARBULHA LINDOSO atendesse a composição, trazendo consigo um telefone celular, dizendo que tinha se apropriado do aparelho por engano. THIAGO disse isso rapidamente e tentou retornar para dentro de casa, porém, depois de conversarem, conseguiram permissão dele para adentrar o imóvel. Logo na área de entrada da casa avistaram dois pés de maconha. No interior da casa, em diversos cômodos, encontraram dois revólveres calibre .38, municiados, duas espingardas de pressão, um simulacro de arma de fogo e diversas munições calibre .38 e .22. Localizaram também várias porções de maconha (em tabletes, divididas em porções menores, sementes, etc.), uma porção grande de cocaína, skank, balança de precisão, tesoura, facas, relógios e diversos outros itens, conforme apreensão. Apreenderam ainda quatro telefones celulares, entre eles o telefone da vítima acima noticiada. No lote do imóvel encontraram também um veículo coberto com uma lona e, após consultarem a placa, constataram tratar-se de automóvel furtado, conforme ocorrência no 5877/2019. THIAGO admitiu a propriedade das armas de fogo e das substâncias entorpecentes, contudo, alegou ser mero usuário de drogas. Acerca do celular furtado, insistiu que tinha pegado por engano. Sobre o carro furtado, alegou ser de propriedade do seu primo, CRISTIANO SAMPAIO DOS SANTOS (comunicante/vítima do furto noticiado na ocorrência 5877/2019). Mesmo após ter assumido a propriedade das drogas, THIAGO deixou subentendido que as substâncias pertenciam ao seu primo, CRISTIANO, afirmando que este, inclusive, é o proprietário da chácara acima descrita. CRISTIANO não foi encontrado no local dos fatos. Diante da situação flagrancial, deram voz de prisão a THIAGO e o conduziram a esta delegacia, acompanhado dos objetos ilícitos acima mencionados, à exceção do veículo, pois não estava funcionando”. Conforme já dito antes, na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 23652023, pgs. 86/87): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, em contexto no qual apreendida grande quantidade de drogas, armas e munições. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO LUIZ GARBULHA LINDOSO”. Em face dos fatos acima retratados, tenho para mim que não se pode cogitar, ao menos por um juízo de restrita delibação, da existência de abuso ou qualquer tipo constrangimento ilegal, que possam justificar o deferimento do provimento judicial vindicado. Como é cediço, a natureza especialíssima que se confere ao habeas corpus, não comporta nesta sede aprofundamento da dilação probatória, de forma que a coação ilegal condiciona-se à demonstração patente. No caso em exame, apesar da alegação de ilicitude das provas, o que se depreende dos documentos relativos ao inquérito, ao contrário, é que a entrada no domicílio pelos policiais ocorreu mediante autorização. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, com efeito, os policiais dirigiram-se ao local em razão do rastreamento de aparelho celular que havia sido roubado. Lá chegando, constataram que o aparelho celular, de fato, estava na posse do paciente, apesar deste ter alegado que havia se apoderado do objeto por engano. Além disso, conforme narrado pela equipe policial, houve autorização para que ingressassem na casa, oportunidade em que apreenderam diversos objetos característicos de tráfico de droga, bem como constataram indícios de cometimento de outros delitos. Sendo assim, não me parece ter havido ofensa a qualquer princípio constitucional de tutela ao domicílio. Por outro lado, também não se vislumbra manifesta ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva. O d. magistrado do NAC fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do agente e os indícios de intenso tráfico de droga – constatáveis a partir da quantidade apreendida e dos apetrechos encontrados no local. Conforme jurisprudência prevalente neste egrégio Tribunal de Justiça, assim como no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas, in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pela quantidade de droga apreendida. 2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 4. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1313290, 07531672120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, o histórico penal do paciente é fundamento idôneo a amparar o risco à ordem pública. No ponto, apesar de tecnicamente primário, o paciente possui passagens pela Vara da Infância e Juventude (ID 23652023, pgs. 76/77) e registro de diversas ações penais, inclusive com condenação em crimes patrimoniais (ID 23652023, 60/76). A jurisprudência dos Tribunais do país, outrossim, é consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). Por fim é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.